Tribunal: TJMT
Processo: 1035071-47.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035071-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUVERCINDO JOSE DE ARAUJO - CPF: 522.357.341-20 (APELANTE), MARIO MARCIO BORGES MODESTO - CPF: 622.130.751-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1149-67 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ROSELI ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 654.264.871-20 (APELADO), ADRIAN BENEDITO NUNES - CPF: 621.308.701-04 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO SILVA - ME - CNPJ: 32.981.011/0001-96 (APELADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MATERIAL E MORAL – TRANSFERÊNCIA DE VALORES EFETUADA A PEDIDO DE COTITULAR DA CONTA CORRENTE – TERMO ADITIVO DE INCLUSÃO DE COTITULAR DEVIDAMENTE SUBSCRITO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NEGATIVA DE CONHECIMENTO DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO CONDIZ COM A PROVA DOS AUTOS – COMUNICAÇAO DO AUTOR À AUTORIDADE POLICIAL ACERCA DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DO INADIMPLEMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA PELO BENEFICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da relação jurídica questionada nos autos, bem assim da procedência da transação bancária objeto da lide, inclusive com a presença de instrumento contratual devidamente assinado pelo autor, não há falar em fraude ou nulidade do contrato, ilegitimidade do débito em conta corrente, muito menos em falha da prestação do serviço bancário. 2.
É defeso ao recorrente suscitar questão não submetida ao Juízo de origem, não cabendo conhecer de inovação da lide em grau recursal, sob pena de ofensa ao
princípio do contraditório e ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, da eventualidade e estabilização do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035071-47.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ NILTON ROBERTO DE ARAÚJO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Dano Material e Moral
”

(Proc. nº 1035071-47.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra o ITAÚ UNIBANCO S.A., JOSÉ HUMBERTO SILVA - ME e ROSELI ARAÚJO DE OLIVEIRA, julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação do juiz, “
não se extrai da documentação contida nos autos prova concreta e segura de que o autor tenha sido vítima de fraude, ao que parece, houve um negócio verbal de empréstimo entres as partes, consubstanciado na transferência bancária realizada pelo demandante e/ou sua filha
(corré Roseli)
em favor da empresa/ré José H Silva, que pode ter sido malsucedido à vista das alegações do autor de que arcou com o prejuízo, confirmada pelo boletim de ocorrência no qual ele diz que não recebeu as parcelas
(...)
, o que, porém, também não ficou efetivamente demonstrado
”, e, ainda, considerando que “
ficou claramente demonstrado que o autor agiu com inverdade, alegando que nunca autorizou a filha a representá-lo, quando, na realidade, a incluiu como sua cotitular em conta corrente e, ainda, disse ter sido surpreendido com a redução de sua aposentadoria, sendo que, na verdade, ele compareceu à agência bancária e realizou a transferência bancária de seu saldo, sem qualquer indício de que foi de seu benefício
”, com fulcro nos arts. 80, II, e 81 do CPC, condenou o autor ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé
(cf. Id. nº 81082469).

O apelante insiste em que “
foi vítima de fraude em empréstimo consignado,
(eis que)
o instrumento jurídico em questão, ou seja, o contrato de empréstimo, teve informações manipuladas a fim de aumentar o ganho dos agentes que se beneficiaram
”, tanto é que, embora sua renda seja resumida à aposentadoria de 1 salário mínimo mensal, “
no contrato reza que
(...)
tem uma renda de R$ 5.000,00, o que não é verdade, fato não observado pelo Banco/requerido
”, mesmo sendo sua responsabilidade “
resguardar o cliente, exigindo documentos acerca da renda, a fim de assegurar a lisura da transação
”.

Afirma, sob outro enfoque, que é mendaz a alegação de que o valor descontado em sua conta corrente seria decorrente de mútuo financeiro realizado com sua anuência em favor da empresa/ré José Humberto Silva - Me, cuidando-se de premissa baseada exclusivamente em “
uma declaração de próprio punho
(da apelada Roseli)
, que diz que reconhece o empréstimo e o único beneficiado é o José Humberto Silva - Me, sendo que o mesmo já teria pagado cerca de R$ 2.500, porém, não juntou aos autos o devido comprovante de pagamento
”, asseverando, ainda, que não faz sentido algum admitir a existência de empréstimo que não tenha “
data para devolução e sem cobrança de juros ou atualização dos valores
”, conforme alegado pelas referidas corrés, sendo evidente que a transferência ocorreu a partir de conluio fraudatório envolvendo todos os réus/apelados.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada procedência ao seu pedido, a fim de declarar a nulidade do contrato questionado na lide e impor aos réus/apelados condenação indenizatória por danos materiais e morais (cf. Id. nº 81082471).

O apelado Itaú Unibanco S.A. ofertou as contrarrazões de Id. nº

81082474, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A apelada José Humberto Silva – Me e a apelada Roseli Araújo de Oliveira não apresentaram contrarrazões, mesmo devidamente intimadas para fazê-lo (cf. Id. nº 81082472).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Ressalto, desde logo, que o
exame dos fatos controvertidos e da prova produzida nos autos foi muito bem realizado pel
o

j
u
iz sentenciante, não vindo, com as razões recursais, argumentação capaz de suscitar mínima dúvida acerca do acerto decisório da sentença, mormente porque os fundamentos recursais beiram à completa falta
de dialeticidade, seja
pela incabível inovação da discussão com a alegação de manipulação dos dados contratuais, seja
pelo não
enfrentamento d
as raz
ões
sentenciais
relacionadas à matéria de mérito, cuja conclusão restou apoiada nas provas documentais disponíveis nos autos, estas que mal são tangenciadas pelo apelante em sua exposição recursal, e, então, nesse panorama,
até mesmo para evitar desnecessária tautologia
,
reporto-me ao
s
excertos da sentença que bem contextualiz
aram
a lide
:

“JUVERCINDO JOSÉ DE ARAÚJO, qualificado, propôs ‘Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Dano Material e Moral’ em face do BANCO ITAÚ S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, de ROSELI ARAÚJO DE OLIVEIRA e de INDOMADA SHOW BAR – JOSÉ HUMBERTO SILVA - ME, igualmente qualificados, sustentando ter ocorrido um desconto de R$ 9.000,00 em sua conta/aposentadoria, sem o seu consentimento.

Relata ter percebido a redução de sua aposentadoria e que, ao tirar o extrato de sua conta, constatou um desconto no valor acima, sendo que o gerente da instituição financeira, ora requerido, lhe informou que a conta era conjunta com a Sra. Roseli Araújo de Oliveira, sua filha, e que esta havia feito a transferência em favor da empresa Indomada Show Bar (José Humberto Silva – ME).

Alega ter estranhado o ocorrido, pois jamais deu qualquer autorização à sua filha para representá-lo, tampouco para abrir conta, salientando que atualmente reside em Cuiabá e que a conta foi aberta em Tangará da Serra/MT.

Alega estar sofrendo prejuízo, visto ser idoso e necessitar de cuidados especiais com a saúde, não vendo alternativa, senão buscar amparo judicial, requerendo, assim, a condenação dos réus ao pagamento dos danos morais sofridos no montante de R$ 50.000,00, mais a restituição dos danos materiais no importe de R$ 9.000,00.

(...)

Citados, os requeridos contestaram o pleito, tendo o Banco Itaú Unibanco (...) alegado, no mérito, que o autor é titular da conta corrente n. 17833-7, agência 1360, desde 21.11.2003, na qual sua filha Roseli foi incluída também como cotitular, enfatizando que, segundo boletim de ocorrência anexado aos autos, o próprio autor reconhece que fez a transferência, como empréstimo para o Sr. José Humberto Silva, com a ajuda da filha, e que o valor seria pago em parcelas de R$ 450,00.

Afirma que não houve falha na prestação de seus serviços, pois a transferência foi autorizada pelo cliente, devendo, por isso, ser afastada a sua responsabilidade por eventual dano suportado pelo autor. Pede, assim, a improcedência do pleito, bem como a condenação do autor em litigância de má-fé.

A ré Roseli Araújo de Oliveira afirma que o valor questionado diz respeito a um empréstimo verbal feito ao terceiro requerido, Sr. Humberto, sem data para devolução ou incidência de juros e atualização, pois ele é seu conhecido e esse dinheiro é proveniente de seus negócios e foi depositado em conta conjunta que mantinha com o autor, seu pai, não havendo falar em procedência do pleito.

Por fim, a empresa/ré (José Humberto Silva – Me) (...) esclarece ter adquirido um empréstimo com a filha do autor, sem data para devolução ou acréscimo de juros e correção, sendo que, contrário ao alegado pelo autor, a quantia não era de aposentadoria, insistindo na afirmativa de que nunca fez qualquer empréstimo com ele. Ao final, pugna pela improcedência do pleito, bem como pela condenação do autor em litigância de má-fé.”

E que
feriram
com precisão o
mérito da
controvérsia:

“O autor sustenta a ocorrência de fraude no fato de nunca ter autorizado a filha a representá-lo, tampouco a abrir conta em seu nome e junta aos autos cópia do contrato de inclusão da Sra. Roseli como cotitular em sua conta corrente.

Essa negativa por ele sustentada remeteria à necessidade de prova pericial grafotécnica a cargo da parte ré, ou seja, à parte que produziu o documento, com fundamento no art. 429, II, do Código de Processo Civil.

(...)

Todavia, especialmente neste caso, embora o autor negue a movimentação bancária, inclusive atribuindo ao banco a responsabilidade pela não verificação da possibilidade de fraude ‘na transação’, em momento algum diz ser falsa a sua assinatura no documento/contrato que incluiu a sua filha como cotitular da conta bancária, conferindo-lhe, assim, poderes para movimentá-la, o que afasta qualquer responsabilidade do banco pela movimentação realizada por ambos os correntistas.

Além disso, a possibilidade de ter ocorrido fraude contratual/bancária é bem remota, visto que a assinatura do contrato, diga-se mais uma vez, não negada pelo autor, é bem semelhante a de seus documentos pessoais e, além disso, ele próprio afirmou, perante a autoridade policial, ter comparecido ao banco e, com a ajuda da filha, ter realizado a transferência bancária de R$ 9.000,00 para a conta da empresa J. H. Silva ME, como empréstimo ao Sr. José Humberto Silva (Beto), assim afirmando:

‘ROSELI FOI AO BANCO E FEZ COM QUE O COMUNICANTE QUE NÃO É ALFABETIZADO EMPRESTASSE ESTA QUANTIA COM A PROMESSA DE QUE O SENHOR JOSÉ IRIA LHE PAGAR O VALOR DE R$ 450,00 REAIS POR MÊS ATÉ A DÍVIDA FOSSE QUITADA, RELATA QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO RECEBEU NENHUMA PARCELA’ (ID. 11117310) (sic)

Em resumo, não se extrai da documentação contida nos autos prova concreta e segura de que o autor tenha sido vítima de fraude. Ao que parece, houve um negócio verbal de empréstimo entres as partes, consubstanciado na transferência bancária realizada pelo demandante e/ou sua filha em favor da empresa Jose H Silva – ME, que pode ter sido malsucedida à vista das alegações do autor de que arcou com prejuízo, confirmada pelo teor do boletim de ocorrência, no qual diz que não recebeu as parcelas de R$ 450,00, o que, ademais, também não ficou efetivamente demonstrado, cabendo salientar que, ao ser intimado sobre a produção de provas, o autor nada requereu.

Desse modo, considerando que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito, não há se falar em reconhecimento de fraude ou declaração de inexistência de relação jurídica, tampouco em ilícito a ser indenizado.

Por fim, quanto à condenação da parte autora em litigância de má-fé, a jurisprudência tem adotado o entendimento de que, ao distorcer a verdade dos fatos, a parte se porta de forma temerária e desleal ao devido processo, incorrendo, assim, nas condutas previstas no art. 80, do CPC.

(...)

No caso sub judice, como visto acima, ficou claramente demonstrado que o autor agiu com inverdade, alegando que nunca autorizou a filha a representá-lo, quando, na realidade, a incluiu como sua cotitular em conta corrente e, ainda, disse ter sido surpreendido com a redução de sua aposentadoria, sendo que na verdade ele compareceu à agência bancária e realizou a transferência bancária de seu saldo, sem qualquer indício de que foi de seu benefício.” (cf. Id. nº 81082469).

Como ressalvado, aqui, em grau recursal, o autor Juvercindo modifica a base argumentativa da tese de fraude bancária, abandonando a premissa inicial de que a sua filha, a ré Roseli, “
jamais teve qualquer autorização do mesmo para representa-lo, muito menos abrir uma conta universal (conjunta)
” (cf. Id. nº 81080484), para adotar a de que o aditivo contratual para inclusão de titular em conta bancária (cf. Id. nº 81080490) seria nulo por ter “
informações manipuladas a fim de aumentar o ganho dos agentes que se beneficiaram
”, e, além do mais, não traça uma linha sequer sobre o teor do B.O. nº 2017.343698, lavrado a seu pedido e, conforme ressaltado na sentença, onde ele próprio admite não só ter ciência do empréstimo, mas também que participou diretamente da operação de crédito ao lado de sua filha (cf. Id. nº 81080492), tampouco aborda o fato de conter a sua assinatura no instrumento contratual de inclusão de titular na conta bancária (cf. Id. nº 81080490), resumindo seu queixume recursal na débil afirmação de conluio fraudatório entre as rés Roseli e José H Silva - Me, com a leniência negligente do corréu Itaú Unibanco, cujo único sustentáculo de tal tese é a frágil e pouco confiável palavra do autor, isto é, afirmação de que não autorizou a inclusão de sua filha/ré Roseli como titular da conta corrente, embora conste cópia do contrato por ele subscrito em sentido contrário, e de que desconhecia a transferência de valores à ré José H Silva – Me, apesar de ter admito em momento anterior ter feito a operação, mas não ter recebido a contraprestação esperada.

É defeso ao recorrente suscitar questão não submetida ao crivo do Juízo de 1º Instância, não cabendo conhecer de inovação da lide em grau recursal, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, da eventualidade e estabilização do processo, motivo pelo qual não conheço do tópico relacionado à nulidade do contrato por suposto vício no preenchimento das informações contratuais, especificamente da renda auferida pelo autor/apelante, eis que esse ponto não fez parte da fundamentação exposta na inicial.

Não havendo critica alguma a ser desferida à sentença, conforme os motivos acima alinhados, cumpre-me ratificar a conclusão de que, “
considerando que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito,
(na verdade, que a prova dos autos depõe contra as suas alegações e pretensão deduzida nos autos)
, não há falar em reconhecimento de fraude ou declaração de inexistência de relação jurídica, tampouco em ilícito a ser indenizado
”.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e,
e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, devendo permanecer suspensa a exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o
§3º do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021